Tribunal: TJES
Processo: 5000773-86.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000773-86.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIONE MIRANDA LUSTOSA
RECORRIDO: BERNARDINO PORTELA FILHO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000773-86.2022.8.08.0002

Recorrente: ALCIONE MIRANDA LUSTOSA

Recorrido: BERNARDINO PORTELA FILHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida

apresentou suas contrarrazões (ID 5758604).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALCIONE MIRANDA LUSTOSA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o acidente em comento ocorreu por culpa exclusiva do recorrido;
b)
que o boletim de ocorrência, o vídeo e o orçamento acostados aos autos comprovam existência de suposto dano material causado pelo recorrido em seu veículo;
c)
a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve a comprovação dos prejuízos materiais alegados pelo recorrente, além de indenização por danos morais.

É incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, fato este inclusive confirmado pelo próprio recorrido, cuja dinâmica do acidente encontra-se evidente no vídeo colacionado no ID 5758281.

Entrementes, pela simples análise do vídeo, não é possível concluir se, de fato, houve avarias no veículo do recorrente (ressaltando-se ainda que o mesmo, logo após, o ocorrido, deixa o local normalmente, sem estabelecer nenhum tipo de contato com o recorrido).

Além do mais, no boletim de ocorrência apresentado no ID 5758280, há menção a um suposto “laudo de oficina especializada” das possíveis avarias, mas não houve a juntada do indigitado laudo, ressaltando-se que o orçamento colacionado no ID 5458283 não foi contemporâneo ao acidente (ocorrido em 11/02/2022), pois foi confeccionado apenas em 20/06/2022.

Dessa forma, tenho que as provas trazidas pela parte recorrente não foram suficientes para comprovar o efetivo prejuízo material suportado, devendo a sentença de piso ser mantida nesse aspecto (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Vejamos:

Apesar de ser anexado um vídeo do momento da colisão, a autora não fez prova do dano, posto que não colacionou qualquer foto “dano” ocorrido pela colisão, juntou apenas um único orçamento contendo a descrição de painel do para-lama e mão de obra de pintura e funilaria, sem que seja possível correlacionar o serviço executado com a colisão, bem como deixa de colacionar aos autos três orçamentos para o alegado serviço, ônus que lhe competia por força do artigo 373, inciso I do CPC15.

Sendo assim, não existem provas que demonstrem que houve dano em decorrência da colisão e, por consequência, a sua extensão. Dessa forma, sem a comprovação do dano, fica afastada a responsabilidade civil.

Assim, as provas coligidas nos autos não se mostram suficientes a comprovar o dano alegado, de modo que o acervo probatório não é apto a embasar a procedência do pedido, não sendo possível acatar o pedido de indenização por dano moral e material, uma vez que não houve comprovação do dano alegado.

Quanto aos danos morais, para caracterização dos mesmos em casos envolvendo acidente de trânsito, necessário observar se houve lesão grave ou sequela, situação não evidenciada nos autos
.

Em sendo assim, a sentença de piso não merece qualquer reparo em relação à improcedência do pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, isto porque a situação vivenciada pelo recorrente não violou atributos da sua personalidade ou situação excepcional suficiente a caracterizar o abalo moral alegado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALCIONE MIRANDA LUSTOSA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)